Tribunal: TJDFT
Processo: 0716326-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAS. RESTITUIÇÂO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, bem como R$273,90 (duzentos e setenta e três reais e noventa centavos) a título de danos materiais. O Juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços da recorrente, pois não prestou as informações corretas a autora/recorrida.
3. Alega, como razões de reforma da decisão recorrida, que em virtude das restrições pandêmicas teria ocorrido a redução da malha aérea e consequente cancelamento do voo. Sustenta que haveria, na hipótese, caso fortuito e força maior em razão da pandemia da Covid-19. Defende que não existiria nos autos comprovação dos prejuízos materiais, tampouco dos danos morais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 33155301, nas quais a recorrida sustenta que a recorrente teria inovado em sua tese recursal.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Em contrarrazões, a recorrida sustenta a presença de inovação recursal, contudo, se a recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, propiciando o pleno contraditório, o recurso deve ser conhecido, sobretudo, nos Juizados Especiais, em que se abranda o rigor do princípio da dialeticidade. Preliminar Rejeitada
8. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
9. Da análise cuidadosa dos autos, percebo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, quando não comprovou que o cancelamento do voo com data prevista para 07/10/2021 teria ocorrido em virtude da situação pandêmica, pois apenas juntou recortes de jornais com notícias das restrições impostas no mundo e nos aeroportos (ID. 32712615 – Pág. 2/3), datados de 2020, ou seja, do ano anterior ao voo. Outrossim, não passa despercebido deste relator que a recorrida realizou, na mesma data, a viagem por outra companhia aérea, de forma a comprovar que as fronteiras não estavam mais fechadas ID. 33153058, motivo pelo qual não se aplica o teor da Lei no 14.034/2020.
10. Do contrário, percebo que a recorrida se desincumbiu do seu ônus processual, pois demonstrou, que a recorrente teria confirmado o voo ID. 33155269, mesmo sem operar aquele trecho na data contratada ID. 33155270, de modo a caracterizar a falha na prestação do seu serviço (art. 14, do CDC), por violar o dever de informação ao consumidor (art. 6, inc. III, DO CDC), eis que vendeu um produto (voo internacional) que não estava sendo operacionalizado.
11. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
12. Na hipótese, vislumbro que houve ofensa aos direitos da personalidade da recorrida, pois devido a falha na prestação de serviços da recorrente, ela se dirigiu ao Aeroporto Internacional de Carrasco/Montevidéu com seus dois filhos menores (um de apenas 2 anos e outro de 6 anos) e somente conseguiu chegar ao seu destino (Brasília) no dia seguinte, tendo ainda que pernoitar na cidade de São Paulo (parada não prevista no itinerário original). Desse modo, concluo que os fatos, de forma presumida, provocaram desorganização do planejamento e da rotina da recorrida, não podendo a situação ser classificada como mero dissabor do cotidiano, ainda mais considerando que a recorrida estava acompanhada de duas crianças pequenas.
13. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato, principalmente quando se analisa eventual condenação por dano extrapatrimonial.
14. Nesse trilhar, constato que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes devendo ser mantido nos seus exatos termos.
15. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
16. No caso em apreço, observo que a recorrida se desincumbiu do seu ônus processual e comprovou o dano material invocado quando apresentou, ID. 33155267/33155268 e ID. 33155260, o recibo de comprovação do valor pago no deslocamento com transporte privado de passageiros, bem como alimentação. Dessa forma, tenho que não há motivo para reforma da decisão em relação a este tópico.
17. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
18. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.